Tribunal: TJSP
Processo: 2046954-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046954-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, é agravado ROSELI
BARBOSA DOS SANTOS ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046954-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.678
2
VOTO No 15.678
AGRAVO No 2046954-75.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPEVA (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AGRAVADA: ROSELI BARBOSA DOS SANTOS ALMEIDA (não citada)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: RENATO HASEGAWA LOUSANO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Ação de busca e apreensão -
Decisão de primeiro grau que concede a liminar e determina a tramitação
expressa do feito - Agravo interposto pela autora questionando a
observação - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil - Recurso não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
(fls. 48/50 de origem) que, dentre outras coisas, deferiu liminar de busca e
apreensão do automóvel descrito na petição inicial e observou que “O autor
solicitou forma de tramitação do processo "EXPRESSA", de modo que, nos termos do art. 191, caput e §1o
do CPC, de modo que, decorrido o prazo acima mencionado, sujeita-se às consequências estipuladas neste
despacho inicial”.
A autora pede a reforma parcial da decisão alegando, em
resumo, que não solicitou a tramitação do feito de forma expressa e que a
decisão agravada é “ultra petita”.
Não foi formulado pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante propôs ação de busca e apreensão
pretendendo a retomada do veículo dado em garantia, GM- Chevrolet/Classic/Classic LS, ano
2020/2020,
chassi
9BGSU19FOBB241109, placa EPK0619, diante do inadimplemento da
devedora fiduciária.
A decisão agravada deferiu a liminar para busca e
apreensão do veículo, fazendo ressalva quanto ao andamento do processo (“O
autor solicitou forma de tramitação do processo "EXPRESSA", de modo que, nos termos do art. 191, caput e
§1o do CPC, de modo que, decorrido o prazo acima mencionado, sujeita-se às consequências estipuladas
neste despacho inicial”), o que animou a interposição do presente recurso.
Os fundamentos do agravo não estão voltados a questionar
matéria relacionada à concessão da medida liminar de busca e apreensão, mas
a impugnar a determinação de que o feito correrá de forma expressa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046954-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.678
3
Nesse passo, o recurso é inadmissível e, nos termos do
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não deve ser conhecido, já
que a matéria que ora se impugna não se enquadra em nenhuma das hipóteses
do elenco taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se
admitindo, assim, sua interposição se o caso não estiver previsto em seus
incisos, de tal sorte que a matéria aqui tratada poderá, eventualmente, ser
suscitada em razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do que dispõe o
§ 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, ou mesmo em fase de
cumprimento de sentença.
Conforme lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo
comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo
recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são
recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o).
(...) Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível
reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da
apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação,
pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial (Comentários ao Código de
Processo Civil, 2015, São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 2.078).
A reforçar tal entendimento, o precedente colacionado por
Theotônio Negrão: “O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos
incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não cabe” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 2016, 47a edição, nota 1a ao
artigo 1.015, pág. 933).
Trata-se de adoção de novo posicionamento do legislador
por meio do qual se procurou reduzir os casos em que o recurso de agravo de
instrumento pode ser interposto, o que não significa que tal questão tenha
sido afastada de possível apreciação em segunda instância.
Caberá à agravante, se assim entender necessário, invocar
a matéria aqui impugnada, como já mencionado, em razões ou contrarrazões
de apelação, nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 1.009 do Código de
Processo Civil (“As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não
comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de
apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”).
Novamente de acordo com o ensinamento de Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, “Visando um 'recurso único' no primeiro grau de
jurisdição, que simplificasse a estrutura recursal, o CPC prevê a apelação contra a sentença (CPC 203, §1o,
485 e 487) e estipula que as decisões interlocutórias (CPC 203, §2o), em regra, não poderão ser impugnadas
separadamente, mas somente nas razões ou nas contrarrazões do recurso de apelação, por meio de
discussão preliminar independentemente de a situação ter sido objeto de capítulo da sentença
posteriormente à decisão que se pretende impugnar. Como exceção, o sistema prevê a impugnabilidade em
separado de algumas decisões interlocutórias, descritas em 'numerus clausus' no CPC 1.015, pelo recurso
de agravo de instrumento” (Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046954-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.678
4
Paulo, Revista dos Tribunais, p. 2.053).
Nesse sentido, precedente desta Câmara:
Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária. Busca e Apreensão.
Decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, impedindo, todavia,
a venda imediata do bem, diante da possibilidade de purga da mora.
Insurgência, com relação tal ressalva. Inadmissibilidade de impugnação
da decisão, por Agravo de Instrumento. Rol constante do dispositivo
contido no art. 1015, do NCPC é taxativo. Destarte, só podem ser
impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias
relacionadas no dispositivo contido no art. 1015, do NCPC. Decisão
agravada não encontra amparo no aludido art. 1015. Como se não
bastasse, ainda que assim não fosse, não há interesse recursal por parte
da agravante. Com efeito, o teor das razões recursais dá conta de que a
instituição financeira admite que a alienação do veículo deve ocorrer
somente após o transcurso do prazo para purgação da mora. Recurso não
conhecido
(Agravo
de
Instrumento
no
2009456-76.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Neto Barbosa Ferreira Relator,
07.3.2019)
Nem se alegue que o julgamento proferido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo no 1.696.396/MT
poderia alterar tal entendimento, já que a mitigação da taxatividade do rol
previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil tem como pressuposto
objetivo a “urgência que decorre da inutilidade futura” do julgamento da
matéria no recurso de apelação, sempre em caráter excepcional, requisito não
presente no caso em exame.
As circunstâncias acima autorizam, pois, a conclusão de
que o manejo de agravo de instrumento na hipótese em apreço é mesmo
descabido e revela inobservância da técnica processual.
Desse modo, o recurso de agravo de instrumento é
manifestamente inadmissível, não reunindo condições de ser processado.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer do
agravo.

CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator